Tribunal: STF
Processo: RHC 262666
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.009.493/SP. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Segundo a denúncia no dia 05 de novembro de 2024 policiais militares efetuavam patrulhamento nas proximidades da Escola do Jardim Humberto Salvador, em razão de denúncias que noticiavam o tráfico de drogas nas cercanias da unidade de ensino. Durante o patrulhamento naquele local, avistaram o réu e o adolescente caminhando juntos, oportunidade em que estes ao visualizarem a viatura, esboçaram atitude suspeita e foram abordados. 



    Consta, ainda, que em revista corporal ao adolescente, os policiais militares localizaram no interior de sua boca 05 (cinco) invólucros plásticos, contendo “Benzoilmetilecgonina” (cocaína), na forma de “crack”, além disso, este indicou aos policiais militares onde guardava entorpecente, ou seja, em uma árvore nas proximidades, onde, posteriormente, localizaram mais 06 (seis) invólucros plásticos da citada substância entorpecente, inclusive embaladas de idêntica maneira [3,89 de crack]. 



    Aponta, também, a inicial acusatória que o adolescente, ao ser indagado quanto ao entorpecente encontrado, afirmou que tinha negócios com RONALD e que os entorpecentes encontrados foram adquiridos naquela manhã juntamente e que iriam vender aquelas porções e, assim, em contrapartida, receberia do réu o valor de R$ 50,00.



    Nesta esteira, os agentes policiais apreenderam os aparelhos celulares do réu e do adolescente e através da perícia ficou constatado que mantinham contatos, com os números em suas respectivas agendas telefônicas [...]. 



    Passo a dosar a pena. 



    Quando dos fatos o acusado era portador de péssimos antecedentes criminais, já várias vezes processado criminalmente (fls. 433/439 e 440/444). Assim sendo, fixo a pena-base com aumento de 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Todavia, na segunda fase por ser menor de 21 (vinte) anos volta para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase deve ser considerada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu envolveu o adolescente na prática do crime de tráfico de drogas, com afastamento da outra imputação, conforme fundamentação acima. Com a incidência da qualificadora presente no art. 40, VI, há aumento da pena em 1/6, voltando para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelos maus antecedentes e conduta envolvendo adolescente, sendo utilizado para a traficância, não haverá a redução prevista no art. 33, par. 4º da Lei nº 11.343/06.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Consoante já posto nos autos, ocorreu o trânsito em julgado da questão posta em julgamento em 21/08/2022. 



    Ou seja, o presente habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não deve ser conhecido o writ como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    [...]



    De mais a mais, não vislumbro a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme estabelecido no acórdão do Tribunal a quo, a não aplicação da minorante ocorreu em razão de o paciente não possuir bons antecedentes. A análise ora buscava pelo paciente quanto ao ponto não possui suporte no acervo trazido junto ao habeas corpus, motivo pelo qual não há como rever tal fundamento lançado pelas instâncias ordinárias. 



    Ausente, portanto, flagrante ilegalidade no acórdão ora impugnado. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego o habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, requer-se “o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima 2/3 de (dois terços), bem como a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade a justificar a intervenção desta CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 3,89 gramas de crack (Documento 5). 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: RHC 260654, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/9/2025; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0005819-68.2016.8.26.0482 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente